Tribunal: TJPA
Processo: 0802155-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802155-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WILLACE ALMEIDA SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – GMF. PREVISÃO NORMATIVA DISPOSTA NA RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ
: TESE REJEITADA.

1. busca o (a) impetrante, em sede de preliminar, que se reconheça a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, para tratar do regime semiaberto harmonizado uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela Resolução nº 412/2021 do CNJ.

2. Adianto, desde logo, que este Eg. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a referida pretensão merece ser rejeitada, “pois a edição da nota técnica deste Tribunal não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, que busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente, quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF.” Precedentes.

3. Preliminar rejeitada.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU AO ORA APENADO O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO SEMIABERTO DO MUNICÍPIO
: ACOLHIDO.

1. Ao compulsar os autos, verifica-se que o apenado cumpre pena privativa de liberdade aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, nos moldes do artigo 157, §2º, do Código Penal Brasileiro.

2. Com efeito, é cediço que o crime de roubo majorado não é equiparado a hediondo. Portanto, a natureza do delito não representaria óbice a concessão do benefício, de acordo com o disposto na Nota Técnica do GMF. Entretanto, não se pode perder de vista que o regime “semiaberto harmonizado” é exceção e deve ter como norte as diretrizes traçadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal - STF, bem como pela Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Não pode, portanto, ser banalizado e concedido indiscriminadamente, quando não há situação de superlotação carcerária, a exemplo do que ocorre no caso em apreço.

3. não obstante, consta dos autos o Ofício nº 037/2024 – Complexo Penitenciário de Santarém/PA, ID 18056815, pág. 22, demonstrando que o estabelecimento prisional possui capacidade para custodiar 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos em regime semiaberto, tendo ocupação efetiva de 241 (duzentos e quarenta e um), na data de 22/01/2024. Destarte, não restou comprovado que a casa penal não tem capacidade de viabilizar, com segurança, o recolhimento noturno dos apenados beneficiados com trabalho externo.

4. Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal merece ser acolhida.

5. Decisão reformada para revogar o benefício CONCEDIDO AO APENADO.

RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 06 de maio de 2024 a 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Agravo em Execução Penal
, interposto pelo (a) representante do Ministério Público de 1º Grau, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA
, que concedeu ao reeducando
WILLACE ALMEIDA SANCHES
, o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, nos autos do
Processo de Execução nº 2000894-16.2023.8.14.0051
.

Em suas
razões
, ID 18055864, o (a) representante do órgão ministerial requereu, preliminarmente, preliminarmente, do reconhecimento da ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021, que já trata do referido tema.

No mérito, postulou pela reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que concedeu ao ora reeducando o benefício do regime semiaberto harmonizado, inexistindo motivação idônea que a justifique, vez inexistente situação de superlotação carcerária na unidade prisional de Santarém/PA,

Por derradeiro, prequestionou a matéria para fins de eventual interposição de recurso junto às Cortes Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18056815, págs. 38-48, a defesa em favor do apenado postulou pela
total improcedência
do presente recurso, com a manutenção da decisão ora guerreada.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 18056815, págs. 51-52, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora atacada por seus próprios fundamentos, remetendo os autos à este Eg. Tribunal para o julgamento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 18125549, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
acolhimento da preliminar arguida
, bem como,
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial, para que seja reformada a decisão ora agravada.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso Agravo em Execução Penal
, interposto pelo (a) representante do Ministério Público de 1º Grau, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA
, que concedeu ao reeducando
WILLACE ALMEIDA SANCHES
, o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, nos autos do
Processo de Execução nº 2000894-16.2023.8.14.0051
.

Em suas
razões
, ID 18055864, o (a) representante do órgão ministerial requereu, preliminarmente, preliminarmente, do reconhecimento da ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021, que já trata do referido tema.

No mérito, postulou pela reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que concedeu ao ora reeducando o benefício do regime semiaberto harmonizado, inexistindo motivação idônea que a justifique, vez inexistente situação de superlotação carcerária na unidade prisional de Santarém/PA,

Por derradeiro, prequestionou a matéria para fins de eventual interposição de recurso junto às Cortes Superiores.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – GMF. PREVISÃO NORMATIVA DISPOSTA NA RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ
:

Inicialmente, busca o (a) impetrante, em sede de preliminar, que se reconheça a ilegalidade da
Nota Técnica
elaborada pelo
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF
, para tratar do
regime semiaberto harmonizado
uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela
Resolução nº 412/2021 do CNJ
.

Adianto, desde logo, que este Eg. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a referida pretensão
merece ser rejeitada
, “
pois a edição da nota técnica deste Tribunal não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, que busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente, quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF.”

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. RECORRENTE CUMPRE PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação nº 62 do CNJ, rejeita-se a preliminar
. (...). 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ/PA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0808861-72.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023).
Grifei

Por tais ilações,
rejeito
a tese preliminar ora perfilada.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU AO ORA APENADO O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO SEMIABERTO DO MUNICÍPIO
:

Analisando-se os autos, observa-se que o juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pelo apenado, a fim de conceder o benefício do regime semiaberto harmonizado, eis que presentes as hipóteses de adequação, nos seguintes termos:

“(...). II – DOS FUNDAMENTOS II.1 – DA BASE JÚRIDICA DA NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO (GMF/TJPA) REFERENTE AO SEMIABERTO HARMONIZADO O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará ( TJPA), por meio de Nota Técnica [1], datada de 22 de julho de 2022, regulamentou o instituto do Semiaberto Harmonizado, tendo como objeto a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, fazendo alusão à Resolução 412 de 2021 e à Resolução 417 de 20/09/2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0). II.2 – DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA EXECUÇÃO PENAL
Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado
:
a. Ausência de vagas no regime semiaberto; b. Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo
;
Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP
.
No caso dos presentes autos, a Comissão de Classificação Interna e o Setor de Inteligência se manifestaram, pautando-se pelo DEFERIMENTO do pedido, com destaque para o fato de que o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa
. Ademais, a capitulação penal já fora utilizada para o estabelecimento dos parâmetros mínimo e máximo de fixação de pena, de forma que reutilizar tais fatores para a negação de benefícios prisionais nos parece desproporcional, em especial considerada a inexistência de proibição legal para a harmonização de regime em casos desse jaez. (...).”
ID 18056815.
Grifei

Ao compulsar os autos, verifica-se que o apenado cumpre pena privativa de liberdade aplicada em
05 (cinco) anos de reclusão
, inicialmente em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de roubo majorado
, nos moldes do
artigo 157, §2º, do Código Penal Brasileiro
.

Por seu turno, a
Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB
, quanto aos critérios para a aplicação do benefício, assim dispõe,
in verbis
:

“(...). 1. “(...). QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1 - atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2 - estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a. crime sem violência contra pessoa;

b. tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c. roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

1.4 – Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

2 - QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena;

2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

2.3 - A participação em projetos de reinclusão social desenvolvidos pela SEAP ou participação no Projeto Conquistando à Liberdade desenvolvido pela VEP/RMB, chancelará o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado;

2.4 - O benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo que em caso de eventual regressão de regime pela prática de falta grave, o interno será encaminhado para cumprimento de pena no regime fechado, vez que não se promoverá a progressão antecipada de regime;

2.5 - O benefício estabelecido por esta portaria será processado mediante provocação das partes, através de peticionamento no SEEU, ou por ofício, mediante encaminhamento pela SEAP de informações contendo elementos que indiquem a implementação dos requisitos elencados;

2.6 - As situações serão avaliadas individualmente pelos magistrados, e decididas fundamentadamente;

2.7 - Apenados que integrem o grupo de risco definido pelos incisos do artigo 5º da Resolução 62 do CNJ, e que não se enquadrem nos requisitos estabelecidos por esta Portaria, terão eventuais pedidos analisados sob o critério de prisão domiciliar, com prazo definido, para fins de tratamento de saúde, onde serão avaliados a condição atual de saúde do interno e seus registros médicos, bem como se a SEAP possui condições de proporcionar o tratamento de saúde necessário dentro do estabelecimento prisional; (...).”

Com efeito, é cediço que o crime de roubo majorado não é equiparado a hediondo. Portanto, a natureza do delito não representaria óbice a concessão do benefício, de acordo com o disposto na Nota Técnica do GMF. Entretanto, não se pode perder de vista que o regime “semiaberto harmonizado” é exceção e deve ter como norte as diretrizes traçadas pela
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal - STF
, bem como pela
Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
. Não pode, portanto, ser banalizado e concedido indiscriminadamente, quando não há situação de superlotação carcerária, a exemplo do que ocorre no caso em apreço.

Não obstante, consta dos autos o Ofício nº 037/2024 – Complexo Penitenciário de Santarém/PA, ID 18056815, pág. 22, demonstrando que o estabelecimento prisional possui capacidade para custodiar 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos em regime semiaberto, tendo ocupação efetiva de 241 (duzentos e quarenta e um), na data de 22/01/2024. Destarte, não restou comprovado que a casa penal não tem capacidade de viabilizar, com segurança, o recolhimento noturno dos apenados beneficiados com trabalho externo.

Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal
merece ser acolhida
.

Sobre a questão,
encarto os seguintes julgados desta
Eg. Corte de Justiça
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 - GABA/EP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar; 2.
Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo
; 3.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA
; 4. Ademais, o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 - GAB/VEP-RMB; 5. Agravo provido.
(TJ/PA- AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - N° 0809377-92.2023.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 28/08/2023).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO -A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROVIMENTO.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP. Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, §3º que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário - GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ/PA – AGRAVO EM EXECUÇÃO - N° 0807116-57.2023.8.14.0000 – Relator (a): Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 31/07/2023).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTA CORTE, QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Ausente qualquer ilegalidade na Nota Técnica estabelecida pela Portaria nº 001/2020-GABA/EP-RMB, que fixa critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação 62 do CNJ. Preliminar rejeitada; II.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados. In casu, não restou demonstrada a inexistência ou superlotação de vagas no Sistema Penal de Santarém/PA
; III. Agravo conhecido e provido.
(TJ/PA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812555-49.2023.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento
ao presente Agravo em Execução Penal, para reformar a decisão guerreada, a fim de que o agravado
WILLACE ALMEIDA SANCHES
retome regularmente o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos da fundamentação exposta alhures.

É como
voto
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024